Tribunal: STF
Processo: RE 1326568
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2):
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR DE CARREIRA. CONCURSO. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 142, §3º, VIII E X, CF. SÚMULA 683 DO STF. INAPLICABILIDADE. REGIME CONSTITUCIONAL DIVERSO. 
    1. No julgamento do RE 600.885, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a imposição de limites de idade para ingresso em concurso público deve ser requisito assentado em lei, não sendo admissível a fixação do requisito etário apenas em edital de convocação, tampouco em regulamento, que não tem força de lei formal.
    2. Existindo Lei prevendo o limite de idade para ingresso no Exército como militar de carreira, cabível a introdução de tal exigência no edital de convocação do concurso.
    3. Não se desconhece a existência de julgados do e. STF no sentido de que o limite máximo de idade para ingresso nas Forças Armadas não seria aplicável aos profissionais da saúde, por não exercerem atividade militar típica. A despeito disso, entendo que tal entendimento não deve prevalecer porquanto a súmula 683 do STF - principal fundamento dos aludidos precedentes -, salvo melhor juízo, não se aplicaria aos concursos para ingresso na carreira das Forças Armadas, à vista da não-incidência do inciso XXX do artigo 7º da CF ao regime constitucional das Forças Armadas, a teor expresso do artigo 142, §3º, VIII, da Constituição Federal.
    4. Nem se argumente que a fixação de limite etário nesta hipótese consubstanciaria critério arbitrário ou desproporcional. Primeiro, porque o requisito encontra-se assentado em Lei. Segundo, e especialmente porquanto o artigo 3º, inciso III, da Lei 12.705/2012, já contemplou limites etários diferentes, a depender da especialidade e curso de formação do cargo pretendido - prevendo limite etário bastante majorado para os Cursos de Formação de Médicos, Dentistas, Farmacêuticos e do Quadro Complementar de Oficiais -, em observância, de um lado, às especificidades de cada um dos ramos da carreira dos militares da Força Terrestre, e, de outro, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, isonomia e, por via reflexa, da separação dos poderes (artigo 2º da CF).”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 142, §3º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 6):
    “Sobre a possibilidade de discriminar o ingresso, e por interpretação extensiva, a permanência do militar por critério etário, o art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República é claro ao prever que caberá à lei dispor sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. 
    No caso, não existe lei que disponha acerca do limite de idade para a prorrogação do serviço militar temporário. Desta forma, as instruções específicas que trazem dita limitação, por ser ato normativo secundário, extrapola seus limites ao abordar matéria afeta a atos normativos primários e afronta à Constituição Federal.”
    É o relatório. 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 600.885-RG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.7.2011 (Tema 121), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885.
    2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.
    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.
    4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980.
    5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011.
    6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente